Tribunal: TJBA
Processo: 0180839-61.2007.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0180839-61.2007.8.05.0001.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: NILTON DINIZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA, LIGIA MARTINS OLIVEIRA, JAIRO ANDRADE DE MIRANDA

EMBARGADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO ANTES MANEJADO. ALEGAÇÃO DE QUE O TEMA 662/STF, APLICADO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO ANTES MANEJADO, NÃO POSSUI SIMILITUDE FÁTICA COM A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DA OMISSÃO APONTADO NAS RAZÕES RECURSAIS. ARESTO IMPUGNADO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES QUE SE MOSTRARAM RELEVANTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA JUDICIAL PROPOSTA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0180839-61.2007.8.05.0001.3.EDCiv
, em que figuram como agravante,
NILTON DINIZ DOS SANTOS,
e, como agravada,
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de |Declaração opostos

, nos termos do voto do relator.